Tribunal: TJSP
Processo: 2132323-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual antigo, celebrado antes da Lei Federal 9.656/98 e a ela não adaptado. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com pedido de restituição de indébito, relacionada à impugnação de reajuste por deslocamento de faixa etária (56 a 60 anos e acima dos 61 anos da beneficiária titular). Decisão recorrida defere pedido de tutela

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual antigo, celebrado antes da Lei Federal 9.656/98 e a ela não adaptado. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com pedido de restituição de indébito, relacionada à impugnação de reajuste por deslocamento de faixa etária (56 a 60 anos e acima dos 61 anos da beneficiária titular). Decisão recorrida defere pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Demonstração dos requisitos autorizadores do artigo 300, CPC/15, probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora não seja plausível o enquadramento da parte autora, usuária do plano, na regra limitativa de incidência de reajuste a idoso, constante da Lei Federal 9.656/98, porque o contrato é antigo e não regulamentado às regras da LF 9.656/98, é certo que o contrato de adesão juntado não exprime, de forma clara, qual a dimensão de reajuste aplicável, a revelar a sua aparente abusividade.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132323-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é agravada SANDRA MARIA HERCOLES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso Desprovido. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132323-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37417
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132323-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Sul América Cia de Seguro Saúde
AGRAVADO: Sandra Maria Hercules
COMARCA: São Paulo - Foro Central Cível - 1a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1042926-72.2020.8.26.0100
VOTO: 37417
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual antigo,
celebrado antes da Lei Federal 9.656/98 e a ela não
adaptado. Ação declaratória de nulidade de cláusulas
abusivas cumulada com pedido de restituição de indébito,
relacionada à impugnação de reajuste por deslocamento de
faixa etária (56 a 60 anos e acima dos 61 anos da
beneficiária titular). Decisão recorrida defere pedido de
tutela provisória de urgência. Inconformismo da ré. Não
provimento. Decisão mantida.
1. Demonstração dos requisitos autorizadores do artigo 300,
CPC/15, probabilidade do direito invocado e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora não
seja plausível o enquadramento da parte autora, usuária do
plano, na regra limitativa de incidência de reajuste a idoso,
constante da Lei Federal 9.656/98, porque o contrato é
antigo e não regulamentado às regras da LF 9.656/98, é
certo que o contrato de adesão juntado não exprime, de
forma clara, qual a dimensão de reajuste aplicável, a
revelar a sua aparente abusividade.
2. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul
América Cia de Seguro Saúde contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito
Denise Cavalcante Fortes Martins, que deferiu o pedido de tutela provisória de
urgência, nos seguintes termos:
“Com efeito, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito,
especialmente porque o reajuste de faixa etária aplicado aos 61 anos de
idade no percentual 34,18% se reveste, pelo menos em tese, de abusividade,
considerando a elevação da mensalidade na forma como aplicada pela
operadora.
É certo que o contrato firmado entre as partes se submete à Lei 9.656/98,
bem como ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132323-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37417
3
do STJ e que o reajuste aplicado pela operadora inviabilizará a
manutenção do contrato, em manifesto prejuízo ao consumidor.
Ademais, os reajustes anteriores não foram realizados de forma módica e
alternada, contrariando a Resolução 63 da ANS.
Além disso, é notória a dificuldade de contratação de um novo plano de
saúde para pessoas na faixa etária dos sessenta anos. Destaca-se, ainda,
que o aumento realizado na faixa etária de 61 anos foi aplicado em
contrariedade ao Estatuto do Idoso e Lei 9.656/98, os quais proíbem
reajustes a partir dos sessenta anos de idade, salvo os previstos pela
ANS.[...]
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA, para afastar o reajuste imposto pela ré em razão do advento
dos 61 anos de idade da autora, e determinar que a requerida promova
novos cálculos da mensalidade, com incidência apenas do reajuste
autorizado pela ANS, e emita novos os boletos das mensalidades, sob pena
de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a 30 dias”
(fl. 282/29)
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
visando à revogação da liminar que determinou a redução abrupta da mensalidade.
Sustenta que o contrato celebrado com a agravada é antigo, referente a plano individual,
não adaptado à lei 9.656/98.Alega que o STF, em decisão sobre a Medida Cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade 1931-8, suspendeu a eficácia do artigo 35-E da
Lei 9656/98, de modo que, em se tratando de reajustes dos planos contratados
anteriormente à referida lei, passou a valer o que estivesse estabelecido em cada
contrato, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Alega que, consoante tema
952 do STJ, a Resolução 63/03 não se aplica ao caso em tela. Alega que, de acordo com
a Súmula Normativa no 03/2001 da ANS, se houver previsão de futura variação de
preço por faixa etária nos contratos, sua aplicação é plenamente legal com base na
tabela de vendas e de preço apresentadas à SUSEP para análise. Sustenta a ausência dos
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Recurso processado com indeferimento da antecipação de
tutela recursal. (fl. 49)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132323-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37417
4
A
parte
autora-agravada
apresentou
oposição
ao
julgamento virtual à fls. 53 e contraminuta à fl. 55/67.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na exordial, a autora narrou ser beneficiária do plano de
saúde individual desde dezembro de 1994.
Lá reclamou que a sua mensalidade do plano de saúde
individual de que é beneficiária titular teria sido majorada abusivamente em razão de
reajustes por mudança de faixa etária.
Questionou especificamente a majoração feita quando
completou 56 anos, em 2015, saltada a mensalidade de R$ 614,85 para R$ 1.080,76
(num reajuste na ordem de 75,78%), e depois na majoração ultimada em abril de 2020,
quando completou 61 anos, oscilando-se a mensalidade de R$ 1.9218 para R$ 2.578,80
(indicando reajuste na ordem de 34,18%).
Nos requerimentos, a parte autora requereu a concessão da
tutela provisória de urgência, para que fosse afastado o reajuste por faixa etária aplicado
em função das mudanças de faixa etária referidas, com aplicação exclusiva dos índices
autorizados anualmente pela ANS como máximos aos planos individuais e familiares.
Como relatado, o juízo de primeiro grau deferiu
parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, afastando tão somente o reajuste
imposto aos 61 anos de idade da autora, de idade, eis que, dado o tempo decorrido, não
vislumbrou risco de dano irreparável relativamente ao reajuste quando dos 56 anos de
idade, já que por mais de cinco anos a autora anuiu ao reajuste aplicado.
A tutela provisória deve ser mantida, mas por razões
diversas daquelas constantes da decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132323-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37417
5
Num primeiro aspecto, não me convenço de que a parte
autora seja beneficiária da restrição de aplicação dos reajustes por mudança de faixa
etária fixados na Lei Federal 9.656/98, artigo 15, parágrafo único [previsão legal
explícita que veda aplicação a reajuste de usuário idoso e que seja beneficiário há mais
de dez anos do plano de saúde].
Justamente pelo motivo de que o contrato de que a parte
autora é beneficiária é antigo, não sendo aplicada a regulação constante da LF 9.656/98,
superveniente ao contrato, especialmente naquela extensão que seja limitativa de
direito, porque lei nova não poderia gerar efeitos retroativos aos atos jurídicos perfeitos
a ela anteriores.
Por outro lado, ainda que a ré-agravante insista na tese,
nas contrarrazões, de que houve compatibilidade do pacto contratual, na temática do
reajuste por mudança de faixa etária a usuário idoso, com o decidido pelo STJ no
recurso repetitivo 1.568.244/RJ, é certo que não se afere, de partida, a mencionada
compatibilidade pelos elementos trazidos nos autos.
Como reiteradamente decidido nesta 9a Câmara de Direito
Privado, resta indicado do instrumento particular juntado que as variações de
mensalidade a serem realizadas sobre o preço foram apresentadas sob a fórmula de
“Unidade de Serviço”, cujo conteúdo e sentido não parecem ter sido discriminados ou
postos a conhecimento da parte usuária no mesmo ato da contratação.
Não há qualquer informação consistente, nem nas
contrarrazões a este agravo de instrumento vinda da ré, que traga esclarecimento sobre a
indicação valorativa e quantitativa dessa Unidade de Serviço, a tornar, com alta margem
de certeza, potencialmente infringido o dever de informação qualificado a ser entregue
ao consumidor (art. 6o, inciso VIII, CDC), no ato de pactuação original.
Desse modo, cabe reconhecer, por ora, a abusividade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132323-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37417
6
reajustes por mudança de faixa etária impugnados, da fase idosa, pela infração ao dever
de informar (ofendido, portanto, um dos requisitos indicados no Recurso Repetitivo
1.568.244/RJ no STJ, a “expressa previsão contratual”), cabendo à operadora do plano
de saúde revisar os preços, a menor, na dimensão dos percentuais a expurgar pretendida
na petição inicial.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator